Tribunal: TJBA
Processo: 0000236-31.2019.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão julgador: INEZ MARIA BRITO SANTOS MIRANDA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-27
Data de publicação: 2026-04-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0000236-31.2019.8.05.0208 COMARCA DE ORIGEM: REMANSO PROCESSO DE 1º GRAU: 0000236-31.2019.8.05.0208 APELANTE: JAIME RODRIGUES DE SOUSA ADVOGADO: JORGE AUGUSTO BARBOSA MOURA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTORA DE JUSTIÇA: THAYS RABELO DA COSTA PROCURADOR DE JUSTIÇA: ULISSES CAMPOS DE ARAÚJO RELATORA: INEZ MARIA B. S. MIRANDA Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003). PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL DECLARADA DE OFÍCIO. QUESTÕES AFETAS AO MÉRITO RECURSAL PREJUDICADAS. I. Caso em exame 1. Apelação Criminal interposta contra a sentença que condenou o Apelante, pela prática do crime de posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n.º 10.826/2003), à pena de 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de detenção, em regime aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos. II. Questão em discussão 2. A questão em debate consiste em: (i) verificar, de ofício, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, matéria de ordem pública e prejudicial ao mérito; e (ii) analisar a legalidade da busca e apreensão que resultou na apreensão da arma de fogo. III. Razões de decidir 3. O reconhecimento da prescrição é matéria de ordem pública, podendo ser declarada de ofício em qualquer grau de jurisdição, conforme art. 61 do CPP. 4. O cômputo da prescrição retroativa incide sobre a pena aplicada na sentença condenatória transitada em julgado para a acusação. A aplicação conjunta dos arts. 110, §1º, 109, V, e art. 107, IV, todos do Código Penal, impõe o reconhecimento da prescrição, de ofício, e, consequentemente, a extinção da punibilidade. 5. Decorrido o prazo prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença condenatória, deve ser declarada a extinção da punibilidade do acusado, pela prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua modalidade retroativa. 6. Reconhecida a prescrição, ficam prejudicadas as questões trazidas no mérito recursal. IV. Dispositivo e Tese 7. Recurso de Apelação conhecido e, de ofício, declarada extinta a punibilidade do Apelante, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal, ficando prejudicadas as questões trazidas no mérito recursal. Tese de julgamento: 1. Constatado o transcurso do prazo prescricional entre a data de recebimento da denúncia e a data de publicação da sentença condenatória, com base na pena concretamente aplicada e com trânsito em julgado para a acusação, é imperativo o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, o que implica a extinção da punibilidade do agente. Dispositivos relevantes citados: CP art. 107, IV; art. 109, V; art. 110, § 1º. Lei nº 10.826/2003: art. 12. CPP art. 61. Jurisprudência relevante citada: STJ - AgRg no AREsp n. 3.018.703/RS, Rel. Min. Carlos Pires Brandão, Sexta Turma, j. 4/3/2026, DJEN 10/3/2026. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0000236-31.2019.8.05.0208, em que figura como apelante Jaime Rodrigues de Sousa e como apelado o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, em conhecer do Recurso de Apelação e, de ofício, declarar extinta a punibilidade do Apelante, com base no art. 107, IV, do Código Penal, ficando prejudicadas as questões trazidas no mérito recursal, nos termos das razões expostas no voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. INEZ MARIA B. S. MIRANDA RELATORA (03) APELAÇÃO CRIMINAL 0000236-31.2019.8.05.0208